Tribunal: TJES
Processo: 0000520-79.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000520-79.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ADEMIR DE ALCANTARA FURTADO GOMES JUNIOR e outros

RELATOR(A):

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000520-79.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADEMIR DE ALCANTARA FURTADO GOMES JUNIOR

APELADO: ADEMIR DE ALCANTARA FURTADO GOMES JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359, RODRIGO BREDA ALVES - ES33623-A
Advogados do(a) APELADO: HOCILON RIOS - ES13359, RODRIGO BREDA ALVES - ES33623-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. CONCURSO DE CRIMES. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUMENTO DAS PENAS. FIXAÇÃO DO CÚMULO MATERIAL. REGIME FECHADO

I. CASO EM EXAME

Foram interpostas apelações criminais pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que condenou o acusado pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a causa de diminuição do §4º do mesmo artigo, e nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A pena foi fixada em 5 anos e 2 meses de reclusão e 200 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa apelou buscando a absolvição quanto aos crimes da Lei nº 10.826/2003 por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena, alteração do regime e substituição por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público recorreu contra a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando que o réu é conhecido das autoridades policiais, com registros de envolvimento com facção criminosa e reincidência delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória quanto à posse das munições para fins de absolvição dos delitos previstos na Lei nº 10.826/2003; (ii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 diante dos antecedentes e circunstâncias do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prova produzida, especialmente os depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, é firme e segura no sentido de que o réu portava a sacola contendo entorpecentes, dinheiro e munições no momento da abordagem.

7. A jurisprudência do STJ admite os depoimentos de policiais como prova idônea quando corroborados por demais elementos dos autos, como no presente caso.

8. Os crimes dos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse não autorizada para sua configuração.

9. A dosimetria da pena foi adequada, com penas-bases no mínimo legal para os crimes da Lei nº 10.826/2003, e exasperação justificada no crime de tráfico pela quantidade e natureza das drogas.

10. A aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi afastada por se constatar que o réu portava munições de diversos calibres, além de indícios de dedicação habitual à atividade criminosa, revelando-se incabível a benesse legal.

11. Foi fixado o cúmulo material, com penas somadas em 8 anos e 6 meses de reclusão e 520 dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

13. Recurso ministerial conhecido e provido para afastar a causa especial de diminuição de pena, aumentar as penas e fixar o regime inicial fechado.

Tese de julgamento: "É válida a condenação fundada em prova testemunhal policial colhida sob o contraditório, quando corroborada por outros elementos dos autos. A posse de munições de diferentes calibres e a vinculação com organização criminosa afastam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inc. LIV

Código Penal, arts. 33, §2º, “a”; 59; 69; 70

Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º

Súmula 231 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ: “Os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão são válidos e idôneos para a formação da convicção judicial, quando colhidos sob o contraditório e corroborados por demais elementos de prova.”

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu Ademor de Alcântara Furtado Gomes e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Ademir de Alcântara Furtado Gomes Júnior e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do mesmo artigo, bem como nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 5 anos e 2 meses de reclusão, além de 200 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa do réu apresentou recurso de apelação requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da insuficiência probatória quanto aos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, alegando que a condenação se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, sem outras provas que comprovassem o vínculo direto do réu com as munições apreendidas. Sustenta que o cenário é de dúvida, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com base nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a fixação de regime prisional mais brando, preferencialmente o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Por sua vez, o Ministério Público, também apelante, insurge-se contra a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Argumenta que o conjunto probatório evidencia a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, havendo registros de prisão anterior e relatos policiais de sua vinculação com facção criminosa atuante na região dos fatos. Alega que tais elementos desautorizam a aplicação do redutor previsto para o tráfico privilegiado, motivo pelo qual pugna pelo afastamento da minorante ou, ao menos, pela sua aplicação em fração inferior à máxima de dois terços.

O Ministério Público com assento no primeiro grau de jurisdição requer o desprovimento do apelo defensivo.

Em sede de contrarrazões, a defesa também pugna pelo improvimento do recurso interposto pelo órgão ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, não se manifestando acerca do apelo apresentado pelo órgão ministerial.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000520-79.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADEMIR DE ALCANTARA FURTADO GOMES JUNIOR

APELADO: ADEMIR DE ALCANTARA FURTADO GOMES JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359, RODRIGO BREDA ALVES - ES33623-A
Advogados do(a) APELADO: HOCILON RIOS - ES13359, RODRIGO BREDA ALVES - ES33623-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de apelações interpostas por Ademir de Alcântara Furtado Gomes Júnior e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença penal proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do mesmo artigo, e também pelos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa recorre visando, inicialmente, à absolvição dos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, sustentando ausência de prova da posse das munições apreendidas, já que a condenação se baseou, segundo alega, exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

Aduz que a versão do acusado, negando a propriedade das munições, não foi suficientemente afastada, o que justificaria a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Em caráter subsidiário, postula o redimensionamento da pena, com a fixação de regime mais brando, preferencialmente o aberto, e, se possível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, por sua vez, também recorre, insurgindo-se contra a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que há elementos nos autos capazes de demonstrar a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, especialmente por já ser conhecido das autoridades policiais por envolvimento com o tráfico e haver relatos de sua vinculação com a facção criminosa denominada "Primeiro Comando Puro (PCP)".

Alega, ainda, que o apelado teria sido preso, meses antes, com arma de fogo e entorpecentes, o que, somado às circunstâncias concretas da apreensão, afastaria os requisitos subjetivos para aplicação do benefício legal, requerendo, assim, o afastamento do tráfico privilegiado ou, ao menos, a redução da fração aplicada, que foi fixada no patamar máximo de 2/3.

Passo à análise dos recursos, começando pelo apelo defensivo.

A materialidade e autoria delitivas quanto aos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003 restaram plenamente comprovadas nos autos.

Consta dos autos que, ao ser abordado por policiais militares no bairro Santo Antônio, o acusado portava uma sacola que não teve tempo de dispensar. No interior da sacola foram apreendidas 01 pedra bruta de crack (25g), 30 pedras da mesma substância já fracionadas, R$ 64,00 em espécie, além de 04 munições calibre .32, 01 munição calibre .380 e 03 munições calibre 9mm.

A testemunha Janderson Pereira Rossi, policial militar, relatou com clareza e segurança:

“Durante patrulhamento tático de motocicleta no bairro Santo Antônio, local conhecido pela prática de tráfico de drogas, avistamos o acusado portando uma sacola e mudando bruscamente de direção ao perceber a equipe. A abordagem foi imediata. O denunciado ainda segurava a sacola, e no seu interior estavam as drogas, as munições e o dinheiro. Todos os materiais ilícitos estavam juntos dentro da mesma sacola.”

O também policial militar Fábio Cerylo Barbosa confirmou:

“Vi o acusado saindo da residência com uma sacola nas mãos. Ele não teve tempo de dispensar o material. Na sacola estavam 25g de crack, trinta pedras fracionadas da mesma droga, quatro munições calibre .32, uma munição calibre .380, três munições calibre 9mm e R$ 64,00. Não me recordo se ele foi questionado sobre a finalidade da droga.”

Em juízo, o réu confessou parcialmente a imputação.

Admitiu ser o dono da droga, afirmando que a pedra bruta destinava-se à venda, enquanto as trinta pedras seriam para consumo próprio.

Quanto às munições, negou inicialmente, mas depois reconheceu que estavam na sacola, afirmando, porém, que eram em menor quantidade.

Essa versão, além de inconsistente, não foi corroborada por nenhuma outra prova. Ao contrário, os policiais militares foram firmes e coerentes em relatar que todo o material ilícito estava dentro da sacola portada exclusivamente pelo réu no momento da abordagem, o que reforça o dolo e a posse direta e consciente das munições.

Não prospera, portanto, a tese absolutória.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite os depoimentos policiais como prova idônea, desde que colhidos sob o contraditório e corroborados por demais elementos, como ocorre aqui.

Soma-se a isso o fato de que os delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse não autorizada da munição para consumação do delito.

A tese de insuficiência probatória, assim, deve ser rejeitada.

No tocante aos pedidos subsidiários da defesa, também não há reparos a serem feitos à dosimetria realizada na sentença.

Na primeira fase, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal para os delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, considerando-se que a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime não se mostraram desfavoráveis. Tal fundamentação está em consonância com o artigo 59 do Código Penal e reflete criteriosa valoração judicial.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, tendo sido mantida a pena intermediária diante dos termos da súmula 231 do STJ, sendo fixadas tais penas ao final, haja vista a ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

No que se refere ao crime de tráfico de drogas, o Magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base em 1 ano acima do mínimo legal diante da quantidade e natureza de drogas apreendidas, consubstanciadas em 31 pedras crack, sendo uma delas contendo 25g.

Assim, entendo que a exasperação da pena na primeira fase dosimétrica foi devidamente fundamentada e o
quantum
proporcionalmente fixado.

Na segunda fase dosimétrica a pena foi conduzida ao mínimo legal, haja vista o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea.

Na terceira fase, foi aplicada, para o crime de tráfico, a causa especial de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, sob o fundamento de que, à época dos fatos, o réu era tecnicamente primário, não havendo condenações transitadas em julgado anteriores nem elementos concretos que indicassem sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo efetivo com organização criminosa.

É justamente contra essa última conclusão que se insurge o Ministério Público em seu apelo.

Em análise atenta do caderno processual, entendo que merece ser acolhido o pleito ministerial.

Ora, os demonstram que o réu além das drogas apreendidas, tinha em seu poder munições de diversos calibres, o que conduz a prática delitiva a patamar distinto daquele visado pelo legislador ao prever a figura do tráfico privilegiado.

O fato de o réu possuir munições de calibres diversos demonstra sua dedicação a atividades criminosas, não merecendo, portanto, a concessão do benefício.

Assim, retifico a pena para fixa-la em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Mantenho a aplicação da regra do concurso formal de crimes insculpida no artigo 70 do Código Penal, para fixar a pena dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, da Lei 10.826/03 em 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Aplico a regra do cúmulo material, fixando a pena ao final em 8 anos e 6 meses de reclusão e 520 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, na forma do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao apelo interposto pelo órgão ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.